Tribunal: STJ
Processo: 0063997-55.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166887 - RJ(2024/0322685-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
OUTRO NOME
: SEMOVE – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE ROCHA DEIAB - RJ109493
ILAN ROITMAN - RJ180069
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
ROGER MAGNO DO NASCIMENTO NOVELLO - RJ257291
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO
MOMENTO OPORTUNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 355, 373, INCISO I, E
493 do CPC E AO
§§ 2o e 3o, DA
FALTA DE
ART. 35,
LEI N. 8.987/95.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DE
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de que haveria desrespeito ao
§ 2o, da Constituição
art. 112,
do Estado do Rio de Janeiro, não foi suscitada no momento oportuno, qual
seja, a interposição da apelação, constituindo inovação ocorrida na oposição
dos embargos de declaração. Aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as teses trazidas sob a alegação de ofensa aos arts.
355, 373, inciso I, e 493 do
e ao
§§ 2o e 3o, da
CPC/2015
art. 35,
motivo pelo qual está ausente o necessário
Lei n. 8.987/95,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. O recurso especial,
na parte em que alegou a violação ao
do
não mencionou
art. 1.022
CPC/2015,
a existência de omissão quanto a esses pontos, a fim de que fosse constatada
o eventual indevido silêncio por parte da Corte de origem, indispensável,
inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
3. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas nas razões
do recurso especial. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais, o que afasta a
alegação de contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
4. A análise de ofensa ao
do
e ao
§§ 2o e
art. 493
CPC/2015
art. 35,
3o, da
na forma como delineada nas razões recursais,
Lei n. 8.987/95,
demandaria a intepretação de direito municipal, descabido em recurso
Documento eletrônico VDA54491023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 7111559e-edfe-4c85-b873-15705619648f

especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, bem como a de cláusulas
contratuais, também inviável na presente via recursal,
da Súmula n. 5 do
ex vi
STJ. E, para apreciar a tese suscitada a pretexto de violação aos arts. 355 e
373, inciso I, também do
seria necessário o reexame do acervo
CPC/2015,
fático-probatório, o que incide na orientação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 7111559e-edfe-4c85-b873-15705619648f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166887 - RJ (2024/0322685-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OUTRO NOME
: SEMOVE – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE ROCHA DEIAB - RJ109493
ILAN ROITMAN - RJ180069
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
ROGER MAGNO DO NASCIMENTO NOVELLO - RJ257291
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO
OPORTUNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 355, 373, INCISO I, E 493 do CPC E
AO
§§ 2o e 3o, DA
FALTA DE
ART. 35,
LEI N. 8.987/95.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DE
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de que haveria desrespeito ao
§ 2o, da Constituição
art. 112,
do Estado do Rio de Janeiro, não foi suscitada no momento oportuno, qual seja,
a interposição da apelação, constituindo inovação ocorrida na oposição dos
embargos de declaração. Aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as teses trazidas sob a alegação de ofensa aos arts.
355, 373, inciso I, e 493 do
e ao
§§ 2o e 3o, da
CPC/2015
art. 35,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
Lei n. 8.987/95,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ. O recurso especial, na parte em que
alegou a violação ao
do
não mencionou a existência de
art. 1.022
CPC/2015,
omissão quanto a esses pontos, a fim de que fosse constatada o eventual
indevido silêncio por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
3. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas nas razões do
recurso especial. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais, o que afasta a
alegação de contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
4. A análise de ofensa ao
do
e ao
§§ 2o e 3o,
art. 493
CPC/2015
art. 35,
da
na forma como delineada nas razões recursais, demandaria a
Lei n. 8.987/95,
intepretação de direito municipal, descabido em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF, bem como a de cláusulas contratuais, também inviável
na presente via recursal,
da Súmula n. 5 do STJ. E, para apreciar a tese
ex vi
suscitada a pretexto de violação aos arts. 355 e 373, inciso I, também do
seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que
CPC/2015,
incide na orientação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FEDERACAO DAS EMPRESAS DE
MOBILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ou SEMOVE – FEDERAÇÃO
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão de minha lavra que conheceu em parte do respectivo recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 1606-1609).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
formulados na ação ordinária ajuizada pela ora Agravada para condenar a "[...]
FETRANSPOR à confecção dos cartões Rio Card eletrônicos de passe livre para cada
distrito em relação aos empregados listados pela EBCT (evento 76), em cada uma das
unidades de Correios (vinculados ao CNPJ), sob pena de incidência de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de garantir o acesso ao interior do coletivo pelos
carteiros uniformizados" (fls. 1158-1162).
O Tribunal de origem negou provimento às apelações (fls. 1284-1285). A
propósito a ementa do referido julgado (fl. 1284):

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PASSE LIVRE. CARTEIROS E
MENSAGEIROS DA ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS.
TRANSPORTE
COLETIVO.
EMISSÃO
DE
BILHETES
ELETRÔNICOS. DECRETO-
E DECRETO-
LEI No 3.362/41
LEI No 5.405/43.
INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO AOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO.
- Em
o Supremo Tribunal Federal negou seguimento à ADPF no
18/10/2022,
88, cujo objeto era analisar a inconstitucionalidade (ou a não recepção) do
°,
art. 9
parágrafo único, do Decreto-
bem como da expressão "ou em
Lei no 3.326/1941,
ônibus", constante do
do Decreto-
art. 51
Lei no 5.405/1943.
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

- Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 9o, do Decreto-
na medida em que a manutenção do serviço postal é matéria de
Lei no 3.326/41,
competência da União Federal, extrapolando os interesses local e regional, não
interferindo na competência material municipal referente ao transporte urbano local.
- Consoante assentado na jurisprudência do STJ, os carteiros e distribuidores
de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, têm direito a passe livre
de transporte coletivo, através do chamado cartão-passe. Inteligência do
do
art. 9,
Decreto-
e dos arts. 51 e 52 do, Decreto-
lei no 3.326/41
lei no 5.405/43.
- A determinação de passe livre aos carteiros, contida nos válidos e
supracitados decretos, acaba sendo esvaziada pela postura das empresas de ônibus,
que, a despeito de o carteiro estar uniformizado, não permite o acesso ao coletivo sem
o pagamento da passagem. Tal situação acarreta dificuldade de operacionalização do
serviço postal.
- Como forma de coibir abusos, é razoável condicionar o acesso gratuito nos
ônibus de transporte coletivo à apresentação do cartão Rio Card eletrônico.
- Apelações não providas.

Houve a oposição sucessiva de dois embargos de declaração, sendo ambos
desprovidos (fls. 1474-1475 e 1534-1535).
Aduziu a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 1543-1554), que houve
ofensa ao
do
e ao
§§ 2o e 3o, da
art. 493
CPC/2015
art. 35,
Lei n. 8.987/95.
Pugnou pelo reconhecimento de fato novo "modificativo do direito que alterou
materialmente a responsabilidade pela execução do serviço público de bilhetagem do
sistema de transporte do Município do Rio de Janeiro" (fl. 1547), consistente no advento da
Lei Municipal carioca n. 6.848/2021, a qual estabeleceria que "o Município do Rio de
Janeiro seria o responsável pela implantação e pelo gerenciamento do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica - medida que retirou a possibilidade de a Recorrente operar e gerir o
sistema de bilhetagem eletrônica no âmbito do transporte rodoviário do Município do Rio
de Janeiro" (idem) e também no fato de que "em 19 de dezembro de 2022, o Município do
Rio de Janeiro celebrou o Contrato de concessão de serviços n. 5 (evento 25) com a
Concessionária CDB Bilhete Digital S.A. para transferir à concessionária a administração
da Bilhetagem Eletrônica no Município do Rio de Janeiro" (fl. 1548).
Argumentou que, segundo os dispositivos da
apontados como
Lei n. 8.987/95
violados, "a assunção da execução do serviço pelo Poder Concedente, no caso, o Município
do Rio de Janeiro, implica a extinção da delegação e da responsabilidade pela sua
execução" (idem).
Alegou, também, a violação aos arts. 355 e 373, inciso I, do
porque
CPC/2015,
no julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem revogou a tutela de
evidência, por entender que a ECT não havia demonstrado a probabilidade do direito;
porém, posteriormente, no julgamento da apelação, com lastro nas mesmas provas, pois
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

não houve a produção de nenhuma outra após a decisão proferida no agravo de
instrumento, julgou procedente do pedido formulado pela ECT. Diz que, no julgamento da
apelação, por lógica, a Corte Regional também deveria ter concluído que a referida
empresa não tinha se desincumbido de seu ônus probatório.
Aduziu a ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, pela
existência de omissão no acórdão recorrido acerca do disposto no
§ 2o, da
art. 112,
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pois o acórdão recorrido não teria especificado
quem arcará com os custos envolvidos na emissão dos cartões e qual seria a fonte de
custeio da gratuidade, conforme determinado no dispositivo constitucional.
Pediu o provimento do recurso especial, com a improcedência do pedido
explicitado na exordial.
Contrarrazões às fls. 1580-1593.
Admitiu-se o recurso na origem (fl. 1599).
O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
(fls. 1606-1609).
Afirma a parte agravante,
(fls. 1615-
nas razões do presente agravo interno
1630), que:
a) a Corte de origem não se pronunciou acerca de questões indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, o que representa afronta ao
incisos I e II, do
art. 1.022,
CPC/2015;
b) todas as teses veiculadas no recurso especial foram devidamente
prequestionadas, o que afasta a incidência da Súmula n. 211 do STJ, sendo certo que a
alegação omissões contidas no acórdão recorrido, expendida nos embargos de declaração
opostos na origem, bem como de ofensa ao
do
nas razões do recurso
art. 1.022
CPC/2015
especial corroboram a conclusão quanto à existência do prequestionamento, ainda que de
forma ficta;
c) a solução da lide não demanda interpretação de direito municipal – Decreto
Municipal n. 6.848/2021 – e, portanto, não subsiste a aplicação do óbice contido na Súmula
n. 280 do STF;
d) as questões expendidas no apelo nobre são eminentemente de direito. Por via
de consequência, a solução da controvérsia não demanda interpretação de cláusulas
contratuais ou reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, sendo incabível a
incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Foi apresentada impugnação (fls. 1636-1654).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

A tese de que haveria desrespeito ao
§ 2o, da Constituição do Estado do
art. 112,
Rio de Janeiro, não foi suscitada pela parte recorrente no momento oportuno, qual seja, a
interposição da apelação (fls. 1189-1200), constituindo inovação ocorrida na oposição dos
embargos de declaração. Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não
ter sobre ela se manifestado. Além disso, por essa razão, o tema carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal
"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
a quo
AREsp n. 2.160.959/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
16/10/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.366.628/SP,
REPDJe de
DJe de
26/6/2023,
04/09/2023,
30/6/2023.
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de
decidir (fls. 1279-1282):

No exercício do juízo de admissibilidade, conheço das apelações, eis que
presentes os requisitos e pressupostos recursais.
Como precedentemente relatado, trata-se de apelações em face de sentença
que julgou procedente o pedido para condenar a ré FETRANSPOR "à confecção dos
cartões Rio Card eletrônicos de passe livre para cada distrito em relação aos
empregados listados pela EBCT (evento 76), em cada uma das unidades de Correios
(vinculados ao CNPJ), sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), sem prejuízo de garantir o acesso ao interior do coletivo pelos carteiros
uniformizados".
Com efeito, em
o Supremo Tribunal Federal negou seguimento à
18/10/2022,
ADPF no 88, conforme se vê da ementa abaixo colacionada: [...]
É de se ver que o mérito da questão não foi apreciado.
No ponto, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 9o, do
Decreto-
na medida em que a manutenção do serviço postal é matéria
Lei no 3.326/41,
de competência da União Federal, extrapolando os interesses local e regional, não
interferindo na competência material municipal referente ao transporte urbano local.
Ademais, o Decreto-
não disciplina transporte público urbano,
lei 3326/41
mas sim o transporte de malas postais, assim como o Decreto-
que o
lei 5405/43,
regulamenta.
E nos termos do
X da CRFB/88, compete exclusivamente à União a
art. 21,
prestação do serviço público postal e do correio aéreo nacional. Já o
V da
art. 22,
CRFB/88, dá à União a competência privativa para legislar sobre o serviço postal.
A controvérsia principal desses autos diz respeito à isenção aos carteiros do
pagamento de tarifa do transporte público municipal, a teor do Decreto-lei no 3.326/41,
através da emissão de cartões Rio Card eletrônicos de passe livre para cada distrito em
relação aos empregados listados pela EBCT.
O Decreto-
em seu
assim dispõe:
lei no 3.326/41,
art. 9,
[...]
Já os arts. 51 e 52 do, Decreto-
que veio a regulamentar o
lei no 5.405/43,
Decreto-
prelecionam que:
lei no 3.326/41,
[...]
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

Deveras, da leitura dos referidos dispositivos, pode-se extrair a seguinte
ilação: os carteiros e distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em
serviço, têm direito a passe livre de transporte coletivo, através do chamado cartão-
passe.
É pacífico na jurisprudência do STJ que as empresas concessionárias de
transporte coletivo são obrigadas a conceder passe livre aos carteiros e mensageiros
quando em serviço, justamente porque a
a qual dispõe sobre o serviço
Lei no 6.538/78,
postal, não revogou os Decretos-leis no 3.326/41 e 5.405/43. Nesse sentido:
[...]
Observe-se que a parte autora afirma que os motoristas de ônibus da cidade
do Rio de Janeiro não permitem que carteiros acessem os coletivos sem pagamento da
passagem. Tal fato restou comprovado através das atas notariais de constatação, por
meio das quais, em quatro situações e em linhas diferentes, foi constatado que o
"carteiro ao adentrar no coletivo, ou paga passagem ou é impedido de seguir viagem
tendo que desembarcar" (evento 1, outros 3). Confira-se uma delas: [...]
Cumpre esclarecer que a ata notarial possui previsão no
do CPC, o
art. 384
qual preleciona que " A existência e o modo de existir de algum fato podem ser
atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por
tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em
arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.” Nesse cenário, a determinação
de passe livre aos carteiros, contida nos válidos e supracitados decretos, acaba sendo
esvaziada pela postura das empresas de ônibus, que, a despeito de o carteiro estar
uniformizado, não permite o acesso ao coletivo sem o pagamento da passagem. Tal
situação acarreta dificuldade de operacionalização do serviço postal.
Obviamente, deve ser restringida a obrigatoriedade dessa concessão de passe
livre aos distribuidores de correspondência postal e telegráfica quando em serviço,
sendo razoável a criação de mecanismos aptos a evitar abusos.
Como forma de coibir abusos, é razoável condicionar o acesso gratuito nos
ônibus de transporte coletivo à apresentação do cartão Rio Card eletrônico. [...]
No que concerne ao argumento de que a legislação municipal não contempla
qualquer hipótese de gratuidade tarifária para os empregados da apelada, apesar de não
constar no Decreto Municipal/RJ no 32.842/2010, o passe livre nada mais é do que a
garantia do transporte gratuito dos carteiros.
De fato, todas as gratuidades concedidas por lei estão sendo exercidas por
meio dos cartões eletrônicos.
Sobre a operacionalização do passe livre, em que pese o entendimento
esposado liminarmente nos autos do agravo de instrumento subjacente a essa
demanda, após a instrução, restou comprovado que não há como dispensar a
confecção de cartões eletrônicos de gratuidade. Isso porque essa medida se mostra a
alternativa viável para que os empregados da ECT tenham respeitada a gratuidade
prevista nos Decretos Federais, na medida em que, consoante comprovado nos autos,
somente com a apresentação do crachá funcional, o uniforme de carteiro e a mala
postal, os mesmos não logram êxito em embarcar sem pagar a passagem, ou seja, tais
medidas não são suficientes para compelir os motoristas de ônibus a permitir o
ingresso do carteiro gratuitamente.
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

É dizer que sem os bilhetes eletrônicos, quem decide se o carteiro ingressará
no coletivo público gratuitamente ou não é o motorista, situação que não se coaduna
com o determinado nos multicitados Decretos Federais que preveem o passe livre.
Em que pese os réus aduzirem que não há o descumprimento do determinado
nos Decretos-
e 5405/43, não trouxeram aos autos comprovação nesse
lei 3326/41
sentido, ao contrário da autora. Ora, é cediço que os coletivos na cidade do Rio de
Janeiro contam com câmeras que filmam as imagens de todos os passageiros que neles
ingressam, seria de fácil comprovação a concessão de passe livre aos empregados da
ECT.

Por importante, transcrevo também os seguintes excertos do aresto proferido
quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração (fls. 1471):

O Município do Rio de Janeiro sustenta que o acórdão ora embargado
evidencia omissão, pois não teria se manifestado sobre a violação à impossibilidade de
concessão de gratuidade sem prévia fonte de custeio.
No ponto, conforme restou consignado no voto condutor do acórdão recorrido
" não há como dispensar a confecção de cartões eletrônicos de gratuidade. Isso porque
essa medida se mostra a alternativa viável para que os empregados da ECT tenham
respeitada a gratuidade prevista nos Decretos Federais, na medida em que, consoante
comprovado nos autos, somente com a apresentação do crachá funcional, o uniforme
de carteiro e a mala postal, os mesmos não logram êxito em embarcar sem pagar a
passagem, ou seja, tais medidas não são suficientes para compelir os motoristas de
ônibus a permitirem o ingresso do carteiro gratuitamente. É dizer que sem os bilhetes
eletrônicos, quem decide se o carteiro ingressará no coletivo público gratuitamente ou
não é o motorista, situação que não se coaduna com o determinado nos multicitados
Decretos Federais que preveem o passe livre".
Ademais, a não confecção dos bilhetes eletrônicos acarreta, na prática, o
custeio das passagens pelos Correios, quando, na verdade, há determinação legal desse
tipo de gratuidade, conforme explicitado no voto condutor do acórdão.
A não previsão de fonte de custeio, em desrespeito aos decretos federias
vigentes, não pode ser oposta à parte autora e tampouco servir de fundamento para o
descumprimento da obrigação imposta pelos Decretos-
e 5405/43.
lei 3326/41
Alega a FETRANSPOR que "em 25 de março de 2021, foi editada a Lei
Municipal no 6.848/21 que dispõe, em seu
o, que “o Município será responsável
art. 1
pela implantação e pelo gerenciamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica instituído
por esta Lei, através da Administração Direta ou entidade da Administração Indireta,
podendo o Poder Executivo decidir por executar tais atividades pela contratação de
terceiros, mediante o devido processo licitatório” – g/n. Essa inovação legislativa
retirou a possibilidade de a Embargante operar e gerir o sistema de bilhetagem
eletrônica no âmbito do transporte público rodoviário do Município do Rio de Janeiro,
de modo que, atualmente, não tem poderes para emitir cartões Rio Card para
distribuição aos carteiros". Afirma a embargante que o Município do Rio de Janeiro
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

celebrou o Contrato de concessão de serviços no 05 com a Concessionária CDB
Bilhete Digital S.A para transferir à concessionária a administração da Bilhetagem
Eletrônica no Município do Rio de Janeiro.
Contudo, tal questão foge ao objeto da matéria discutida na demanda, eis que
envolve contrato de concessão entre o Município do Rio de Janeiro e a concessionária.

Por oportuno, trago à colação também os seguintes fundamentos do acórdão
prolatado por ocasião do julgamento do segundo recurso integrativo (fl. 1531):

[...] o objeto da presente demanda envolve o cumprimento da legislação
federal (Decretos-lei no. 3326/41 e 5405/43), que concede aos carteiros, no curso da
prestação do serviço postal, o passe livre nos transportes públicos.
Sobre a valoração de provas, esta Relatoria decidiu não só com base nos
elementos contidos nos autos, como também, em razão da legislação federal já citada,
ou seja, se trata inclusive de questão de direito.

Como se vê, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as teses trazidas sob a alegação de ofensa aos arts. 355, 373,
inciso I, e 493 do CPC e ao
§§ 2o e 3o, da
motivo pelo qual está
art. 35,
Lei n. 8.987/95,
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial, na parte em que alegou a violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, não mencionou a existência de omissão quanto a esses pontos, a fim de
que fosse constatada o eventual indevido silêncio por parte da Corte de origem,
indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse sentido:
art. 1.025
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.076.255/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ressalto que o acórdão recorrido não possui as
suscitadas pela parte
omissões
agravante nas razões do recurso especial, as quais
aos seguintes pontos:
foram restritas
"Na verdade, o E. Tribunal
incorreu em omissão ao não especificar (i) quem arcará
a quo
com os custos envolvidos para a operação; e (ii) qual seria a fonte de custeio da referida
gratuidade, em atendimento ao requisito" (fl. 1553).
Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Por outro lado, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
. O que se denota é mero inconformismo da parte
de se fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa
ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
REsp n. 2.044.805/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ademais, a análise de ofensa ao
do
e ao
§§ 2o e 3o, da
art. 493
CPC/2015
art. 35,
, demandaria a
Lei n. 8.987/95, na forma como delineada nas razões recursais
intepretação de direito municipal, descabido em recurso especial (Súmula n. 280 do STF,
: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), bem como a
in verbis
interpretação de cláusulas contratuais, também inviável na presente via recursal,
da
ex vi
Súmula n. 5 do STJ ("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial"). E, para apreciar a tese suscitada a pretexto de violação aos arts. 355 e 373,
inciso I, também do CPC, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que
incide na orientação da Súmula n. 7 do STJ (" A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial").
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

É como voto.
Documento eletrônico VDA53922583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: a7a88fea-30e6-4f2d-ab42-2d17ed1c82ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.166.887 / RJ
Número Registro: 2024/0322685-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00639975520184025101 639975520184025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
OUTRO NOME : SEMOVE – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE ROCHA DEIAB - RJ109493
ILAN ROITMAN - RJ180069
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
ROGER MAGNO DO NASCIMENTO NOVELLO - RJ257291
RECORRIDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54469813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: f2bcb8e9-e926-4123-8fa6-4cec02d5444a

AGRAVANTE : FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
OUTRO
NOME
: SEMOVE – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
FELIPE ROCHA DEIAB - RJ109493
ILAN ROITMAN - RJ180069
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
ROGER MAGNO DO NASCIMENTO NOVELLO - RJ257291
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: f2bcb8e9-e926-4123-8fa6-4cec02d5444a